Tribunal: TJDFT
Processo: 0746882-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ART. 400, § 1o, DO CPP. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova a ser angariada. Dessa forma, o indeferimento fundamentado de diligências não revela cerceamento de defesa, quando demonstrada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.
2. Ordem conhecida e denegada.